Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-41.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, nos seguintes termos: "Recurso parcialmente provido para, afastando a decadência do direito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para rescindir o contrato e condenar a ré SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. a restituir ao autor o valor de R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais), a ser atualizado pela Taxa Selic desde o desembolso (Tema 1368/STJ), assegurado o direito da ré ao recolhimento do bem, no prazo de 10 (dez) dias".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no dispositivo e na fundamentação quanto à ausência de responsabilidade da seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, inexiste o vício apontado, uma vez que o acórdão afastou a responsabilidade da seguradora ao reconhecer no item 8 que o defeito foi constatado antes da vigência da garantia estendida. Em decorrência, a corré foi condenada, de forma exclusiva, à restituição do valor pago.
5. A conclusão adotada reflete a fundamentação exposta, inexistindo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.